Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. PENSÃO POR MORTE. PENSÃO MILITAR. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARGOS ACUMULÁVEIS. REQUISITO. AUSÊNCIA.
1. As normas contidas na Lei n. 3.765/1960 devem ser interpretadas em conjunto com as disposições da Constituição Federal sobre a matéria, em razão da supremacia das normas constitucionais.
2. A legitimidade da percepção simultânea de benefícios previdenciários envolve perquirir a possibilidade de os cargos de que decorrem serem ou não acumuláveis de acordo com a legislação de regência. A interpretação sistemática dos arts. 37, § 10 e 40, § 7o, da Constituição Federal e dos arts. 3o e 11 da Emenda Constitucional n. 20/1998. Temas de Repercussão Geral n. 162 e 627 do Supremo Tribunal Federal.
3. A acumulação de uma (1) pensão por morte, uma (1) pensão militar e proventos de aposentadoria de regime próprio de previdência social é vedada se a acumulação dos cargos pelo instituidor da pensão foi irregular.
4. Apelação desprovida.